Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1004631-16.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[PROVAS]

RELATOR:
DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (AGRAVANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (AGRAVANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (AGRAVADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVEU-O PARCIALMENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE CONVERTIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REMOÇÃO DE ADMINISTRADOR NÃO SÓCIO E TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUSPENSÃO DE DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS SEM ANUÊNCIA CONJUNTA. ACESSO A PRONTUÁRIO MÉDICO. ENCAMINHAMENTO PARA FINS DE APURAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE PREVENÇÃO E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência
. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para averbação da existência da ação nos registros de cinco empresas do Grupo
Drebor
, vedando alterações contratuais sem assinatura conjunta das partes ou autorização judicial, autorizou o acesso ao prontuário médico de Manoel Dresch e determinou o envio dos autos à Polícia Judiciária para apuração de eventual falsificação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência preenche os requisitos legais dos
arts
. 300 e 305 do CPC; (
ii
) estabelecer se a remessa dos autos à autoridade policial configura abuso de poder judicial ou afronta aos direitos fundamentais dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Não havendo identidade de pedidos ou de causas de pedir, bem como inexistindo risco de decisões conflitantes, não há que se falar em prevenção com a finalidade de julgamento pelo mesmo órgão jurisdicional que julgou a demanda que versa sobre inventário, eis que o processo originário deste recurso visa a modificação do contrato social de sociedade limitada.

O agravo de instrumento somente pode veicular irresignações contra matérias já decididas na instância originária, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, não são conhecidas alegações relacionadas a vícios procedimentais e nulidades não apreciadas pelo juízo a quo.

A decisão agravada se fundamenta nos requisitos dos
arts
. 300 e 305 do CPC, indicando a probabilidade do direito do autor com base na escritura pública que reconhece sua condição de sócio de fato e nos indícios de irregularidade na alteração contratual realizada quando o sócio Manoel Dresch
encontrava-se
enfermo.

A vedação a novas alterações nos atos constitutivos das empresas, sem anuência conjunta ou autorização judicial, visa preservar o resultado útil do processo e a estabilidade das relações societárias até decisão final.

O acesso ao prontuário médico do sócio falecido, concedido com base em indícios relevantes e necessidade probatória, encontra respaldo na busca pela verdade real e não ofende direito fundamental dos agravantes.

Não se verifica a necessidade de encaminhamento de cópia dos autos à autoridade policial neste momento processual, pois inexistem indícios suficientemente concretos

que autorizem a adoção de tal medida drástica
,
a qual teria o potencial para afetar sensivelmente as relações internas da pessoa jurídica envolvida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento não comporta apreciação de matérias não decididas na instância originária, sob pena de supressão de instância.

A concessão de tutela de urgência cautelar exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que se verifica quando há indícios de vício em alteração contratual relevante à estrutura societária.

Inexistem indícios suficientemente concretos a autorizar a medida drástica de remessa dos autos à autoridade policial neste momento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 55, 300, 305, 329, 361, II, 370, 371, 385, §2o, e 1.003, §5o; CC,
arts
. 997, 999, 1.028 e 1.061; CPP, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Conflito de competência cível: 00326921820248260000, Rel. Des. Jorge Quadros, j. 27.09.2024; TJ-RS, AI: 50563140220228217000, Rel. Des. Alberto Delgado Neto, j. 04.05.2022; TJ-RS, AI: 50917193620218217000, Rel. Des. Roberto Arriada
Lorea
, j. 31.05.2023; TJ-MG, AI: 10000200677144001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 06.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH E FABRICIA MORBECK CALIXTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1026895-35.2024.8.11.0041.

O juízo a
quo

deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória
para determinar
aaverbação
da existência da demanda nos atos constitutivos das empresas (i) Borrachas
Drebor
Ltda; (
ii
)
Drebor
Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda; (
iii
)
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda; (
iv
)
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda; e (v) Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda, vedando novas alterações dos documentos constitutivos das referidas pessoas jurídicas
,

salvo se houver assinatura conjunta de todas as partes integrantes da lide ou por determinação do Juízo; deferiu o acesso do Agravado ao prontuário médico de
Manoel Dresch
; determinou a expedição de ofício à Junta Comercial acerca da ordem judicial para averbação da ação nos registros das pessoas jurídicas e, por fim, determinou o encaminhamento de cópia dos autos à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá para a adoção de providências legais cabíveis (abertura de inquérito), no que se refere à possível responsabilização criminal pela assinatura digital feita por Mauro Dresch.

Contra essa decisão se insurgem os Agravantes sustentando, inicialmente, a cumulação indevida de procedimentos cautelares especiais, visto que a inicial de origem se tratava de “produção antecipada de provas” e, após aditamento da inicial, passou a constar como “tutela cautelar de caráter antecedente”.

Realçam que receberam uma Carta de Citação e Intimação delineando que o rito processual seria o
“Procedimento Comum Cível”
, contudo, no corpo da carta citatória constava a necessidade de os Agravantes comparecerem a uma audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC (artigo que trata de ações possessórias, matéria alheia à ação).

Afirmam ter havido desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foram intimados para uma audiência de justificação, sem terem conhecimento sobre os próprios termos da ação da qual iriam se defender, tendo sido ouvidos naquela data sem a presença do Agravado, que, embora não tenha comparecido, teve amplo acesso aos depoimentos prestados antes de prestar o seu depoimento, em afronta aos
arts
. 361, II e 385, §2o, do CPC.

Verberam que a audiência de justificação agendada de forma descontextualizada extrapolou o poder geral de cautela conferido ao julgador, visto que não houve nenhuma justificativa ou finalidade para a realização do referido ato, não tendo o juízo sequer formalizado o recebimento da Ação mediante despacho delimitando o rito processual.

Salientam que, para além de o Agravado ter sido beneficiado com o conhecimento prévio e indevido dos depoimentos, a Agravante Fabrícia, apesar de já ter prestado seu depoimento, foi impedida de adentrar a sala de audiências e ouvir o depoimento do Agravado (ou de qualquer outro), demonstrando o tratamento desigual a que as partes têm sido submetidas.

Realçam que na Ação n.o 1015185-18.2024.8.11.0041 ajuizada pelo Agravado, este pleiteou a homologação do Acordo sobre partilha, o qual previa o percentual específico de participação de cada um dos herdeiros de
Manoel Dresch
em cada uma de suas empresas e, agora, na referida Ação, tenta impedir que os herdeiros sucedam e se tornem sócios das empresas, alegando não ter tido conhecimento da cláusula no 18, que alterou o Contrato Social das empresas e permitiu a sucessão dos herdeiros nas sociedades, atuando em verdadeiro
“
venire
contra
factum

proprium
”.

Defendem a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar a concessão da tutela cautelar em caráter antecedente (art. 305, CPC), visto que todas as alterações contratuais das empresas tiveram a finalidade de alterar o administrador do espólio ou programar o planejamento tributário, ressaltando que a 18a alteração especificamente contestada pelo Agravado foi realizada via escritura pública, com sua ciência e participação.

Além disso, sustentam que em relação a expedição de ofício ao Hospital Santa Rosa, não há nenhuma urgência, pois documentos relacionados a atendimentos dos pacientes estão constantemente à disposição de familiares ou outros interessados.

Ademais, afirmam que, ao possibilitar a alteração contratual tão somente pela determinação do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, o Magistrado impede até mesmo o registro do formal de partilha no inventário, sustentando os Agravantes que não poderão ter as quotas registradas em seus respectivos nomes em razão da decisão agravada.

Aduzem que o encaminhamento da cópia dos autos à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá para a abertura de inquérito policial se trata de medida extremamente prematura adotada sem razão fática ou jurídica, bem como compromete a produção probatória, porquanto intimida outras pessoas que poderão contribuir com a elucidação dos fatos, tais como funcionários do Grupo
Drebor
, familiares, prestadores de serviço, amigos da família e pessoas do convívio.

Com essas considerações, pleiteiam, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo

ao Agravo interposto, a fim de que seja sobrestada a decisão recorrida, notadamente na parte que diz respeito à possibilidade de alteração das cláusulas tão somente “
por determinação deste juízo
”, para fazer constar nos atos constitutivos a expressão “
por determinação judicial
” (o que inclui a possibilidade de alterações por determinação da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, em que tramita o inventário judicial de
Manoel Dresch -
autos no 1019138-24.2023.8.11.0041); bem como para que seja suspensa a decisão no tocante à expedição de ofício à Polícia Judiciária, medida que, a seu sentir, poderá trazer danos irreparáveis aos Agravantes.

No mérito, almejam, de forma preliminar, a extinção da ação de origem por falta de interesse de agir, diante da completa ausência dos requisitos processuais para a concessão de liminar em sede de tutela cautelar em caráter antecedente; também requerem a anulação de todo o procedimento
ab
ovo,
ou, subsidiariamente, a reforma integral da decisão, revogando-se todas as deliberações.

Preparo devidamente recolhido (ID 269094794).

O
efeito suspensivo requerido foi concedido
(ID 270575859) para suspender a r. decisão combatida no tocante à expedição de ofício à Junta Comercial em que consta a locução
“por determinação deste juízo”,
bem como no que concerne à expedição de ofício para a Polícia Judiciária para abertura de inquérito e apuração de possível responsabilização criminal
.

Devidamente intimado, o Agravado inicialmente arguiu a existência de prevenção com o Agravo de Instrumento n.o 1010733-88.2024.8.11.0000 distribuído ao Gabinete 03 da Quarta Câmara de Direito Privado, já julgado pelo colegiado, interposto no Inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, requerendo a reunião dos feitos recursais perante o órgão jurisdicional prevento para evitar o risco de prolação de decisões conflitantes e unificação do entendimento sobre as questões societárias. Além disso, pleiteou o não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade e, no mérito, postulou pelo desprovimento recursal (
ID’s
276271351 e 276284889).

Ao ID 277076860, o Agravo apresentou pedido de reconsideração.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

PAULO
INACIO
HELENE LESSA
, OAB
MT

6571-O

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO DE ABREU FERREIRA, OABMT 5928-O

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

Em contrarrazões, o Agravado suscita preliminares de prevenção e intempestividade.

Em relação à
prevenção
, sustenta que o conflito familiar envolve múltiplas demandas, as quais tramitam perante o juízo cível e também perante o juízo de família (Ação de Inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041 - 3a Vara de Família; Ação de Homologação de Termo de Acordo no 1015185-18.2024.8.11.0041 - 7a Vara Cível; Tutela Cautelar de Produção Antecipada de Provas no 1026895-35.2024.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT; Ação de Exigir Contas no 1033818-77.2024.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT).

Pelo fato de já existir recurso de Agravo de Instrumento (n.o 1010733-88.2024.8.11.0000) que tramitou perante a 4a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, interposto na Ação de Inventário no 1019138-24.2023.8.11.0041, entende que os recursos devem ser analisados e julgados perante o mesmo órgão jurisdicional para evitar prolação de decisões conflitantes, haja vista se tratar da mesma relação jurídica e de demandas familiares e negociais que se confundem.

Sobre o tema, o art. 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as alterações promovidas pela E.R. n.o 050/2022-OE, dispõe o seguinte acerca da distribuição:

“Art. 80 - A distribuição, de responsabilidade do Presidente ou de seu substituto legal, será equitativa entre todos os órgãos da mesma competência, fazendo-se as devidas compensações quando ocorrer as hipóteses de prevenção e demais situações previstas neste regimento ou em lei.

§1o - O primeiro julgador que receber a distribuição do habeas corpus, mandado de segurança, recurso e de qualquer outra causa ou incidente, ainda que não apreciado o mérito,
terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente ou oriunda de outro, conexa ou continente, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica
, e nos processos de execução dos respectivos julgados.”
(
g.n
.)

O presente recurso de Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão proferida nos autos da
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente n.o 1026895-35.2024.8.11.0041
, posteriormente convertida em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência
, a qual tem como objetivo a declaração de nulidade das alterações das cláusulas sucessórias promovidas no período de agosto a setembro/2022 nas empresas
Drebor
Indústria (22a Alteração), Borrachas
Drebor
(18a Alteração),
Drebor
Transportes (3a Alteração),
Raytak
Indústria (21a Alteração) e Santa Maria (5a Alteração).

Por sua vez, o recurso de Agravo de Instrumento n.o 1010733-88.2024.8.11.0000, que tramitou perante a Quarta Câmara de Direito Privado, sob a Relatoria da Exma. Des.
Serly
Marcondes Alves, foi interposto na Ação de Inventário n.o 1019138-24.2023.8.11.0041 e tinha como objetivo declarar o interesse do Agravado
Aron Dresch
para intervenção no feito sucessório até expedição do formal de partilha em relação aos bens deixados pelo autor da herança.

Analisando com acuidade os processos supracitados, entendo que embora as mesmas partes estejam em litígio, enquanto o inventário tem a finalidade de promover e atestar a partilha de bens, ações, direitos e dívidas deixados pelo falecido entre os seus sucessores, a ação que baseia o presente recurso possui o claro propósito de anulação das alterações promovidas no contrato social das empresas
Drebor
Indústria, Borrachas
Drebor
,
Drebor
Transportes,
Raytak
Indústria e Santa Maria.

Ainda que tais empresas pertençam, em parte, ao universo de bens deixados pelo
de cujus
, os quais futuramente serão objeto de partilha na Ação de Inventário, a
matéria em discussão na lide principal não diz respeito ao conteúdo envolvendo o “inventário”,
mas sim sobre a
modificação do contrato social de sociedade limitada
.

Assim, verifica-se que
não há identidade de pedidos ou de causas de pedir entre as ações
, nos termos do art. 55 do CPC, de modo que não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, o que impede a configuração da prevenção entre os processos.

Anote-se, por oportuno, que embora os Agravantes façam referência a outros processos em trâmite envolvendo as mesmas partes, tal fato, por si só, não implica conexão entre a matéria em discussão e o que foi objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto na Ação de Inventário.

Não se ignora o fato de que, eventualmente, a referida Ação Anulatória possa acarretar prejudicialidade externa à Ação de Inventário. Contudo, tal fato, para além de não caracterizar o instituto da conexão e não demandar – de maneira impositiva – a reunião das ações, deve ser reconhecido pelo juízo do Inventário, caso assim entenda pertinente, com a determinação, se for o caso, de suspensão do Inventário até o término da Ação Anulatória.

Sobre o tema, ressalvadas às devidas peculiaridades:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. 1. Ação distribuída perante a 1a Vara da Cível da Comarca de São João da Boa Vista, que determinou a redistribuição ao Juízo da 3a Vara da Cível da mesma comarca, por prevenção. 2. Ausência de risco de decisões conflitantes ou contraditória. Inexistência de motivo para a reunião de processos e julgamento conjunto. Ação de exigir contas cujo objetivo, no caso, é a
análise
de atos de administração da mandatária da falecida, praticados enquanto viva. Inexistência de relação com a administração feita pela ré durante a inventariança. 3. Conflito conhecido, declarada a competência do Juízo da 1a Vara da Cível da Comarca de São João da Boa Vista, suscitado.”
(TJ-SP - Conflito de competência cível: 00326921820248260000 São João da Boa Vista, Relator.: Jorge Quadros, Data de Julgamento: 27/09/2024, Câmara Especial, Data de Publicação: 27/09/2024)

“DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVENÇÃO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO E INVENTÁRIO. NÃO HÁ CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE INVENTÁRIO E AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM O DE CUJUS, EIS QUE AUSENTE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR COMUM, EMBORA O RESULTADO DA EXECUÇÃO POSSA, EVENTUALMENTE, REPERCUTIR NO INVENTÁRIO. NA AÇÃO DE INVENTÁRIO, OBJETIVAM OS HERDEIROS A PARTILHA DOS BENS DEIXADOS PELO DE CUJUS. NA EXECUÇÃO, BUSCA O CREDOR RECEBER VALORES ADVINDOS DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. NÃO HÁ RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS PELO FATO DE TER HAVIDO PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO, ENSEJADA PELA AÇÃO DE EXECUÇÃO. DÚVIDA DE COMPETÊNCIA
ACOLHIDA.
(Agravo de Instrumento, No 50563140220228217000, Primeira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 04-05-2022)”
(TJ-RS - AI: 50563140220228217000 ERECHIM, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 04/05/2022, Primeira Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/05/2022)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO DO RELATOR QUE JULGOU RECURSO ANTERIOR ORIUNDO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO, PORQUANTO NÃO CARACTERIZADA ENTRE AS DEMANDAS, A HIPÓTESE DE IDENTIDADE DOS PEDIDOS E DA CAUSA DE PEDIR, NOS TERMOS DO ART. 55 DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DE ALÇADA COMO VALOR DA CAUSA PROVISÓRIO, ENQUANTO INCERTO O PROVEITO ECONÔMICO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIAS NOS VALORES INFORMADOS NOS AUTOS DO INVENTÁRIO E NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA, EM RELAÇÃO AO VALOR NOMINAL DAS QUOTAS SOCIAIS, VIÁVEL A FIXAÇÃO DE VALOR DE
ALÇADA.
SEM PREJUÍZO DE COBRANÇA DE CUSTAS CORRIGIDAS AO FINAL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50917193620218217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Roberto Arriada
Lorea
, Julgado em: 31-05-2023)”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50917193620218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Roberto Arriada
Lorea
, Data de Julgamento: 31/05/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Essas são as razões pelas quais
REJEITO
a preliminar de prevenção aventada nas contrarrazões apresentadas pelo Agravado.

No tocante a
intempestividade
, o Agravado defende que a pretensão de anulação do procedimento e, principalmente da prova oral colhida, apresenta-se irremediavelmente preclusa, intempestiva.

Da atenta análise dos autos, denota-se que o Magistrado de origem, na data de 14/08/2024, designou audiência de justificação, exclusivamente presencial, para o dia 10/09/2024.

Devidamente citados e intimados acerca da audiência, os Agravantes apresentaram “esclarecimentos preliminares”, realçando a inadequação do procedimento a que estaria submetida a ação e requerendo o reconhecimento da falta de interesse processual do Agravado para a produção das provas e diligências caso a Ação fosse recepcionada como “Produção Antecipada de Provas”, e, caso fosse recepcionada como “Pedido de Tutela Cautelar Antecedente”, pleiteou a intimação dos demandados para apresentação de contestação, na forma do art. 306 do CPC.

A audiência de justificação foi realizada em 10/09/2024, oportunidade em que os requeridos Alessandro Dresch e
Fabricia

Morbeck
Calixto, ora Agravantes, prestaram depoimento pessoal. O Magistrado de origem designou nova audiência de justificação para o dia 18/09/2024, consignando a necessidade de comparecimento pessoal apenas das partes Aron Dresch, ora Agravado, Kamila Cristina Dresch e Cristiano Luiz Dresch.

Devidamente realizada a segunda audiência de justificação em 18/09/2024, as partes Aron Dresch, Kamila Cristina Dresch e Cristiano Luiz Dresch prestaram depoimento pessoal.

Após, em 24/09/2024, o juízo
a quo
deferiu o aditamento da petição inicial, por considerar que tal aditamento foi realizado antes da citação (art. 329 do CPC),
retificando o rito processual
. Na mesma decisão,
deferiu a antecipação da tutela provisória
para determinar
aaverbação
da existência da demanda nos atos constitutivos das empresas (i) Borrachas
Drebor
Ltda; (
ii
)
Drebor
Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda; (
iii
)
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda; (
iv
)
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda; e (v) Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda, vedando novas alterações dos documentos constitutivos das referidas pessoas jurídicas
,

salvo se houver assinatura conjunta de todas as partes integrantes da
lideou
por determinação do Juízo; deferiu o acesso do Agravado ao prontuário médico de
Manoel Dresch
; determinou a expedição de ofício à Junta Comercial acerca da ordem judicial para averbação da ação nos registros das pessoas jurídicas e, por fim, determinou o encaminhamento de cópia dos autos à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá para a adoção de providências legais cabíveis (abertura de inquérito), no que se refere à possível responsabilização criminal pela assinatura digital feita por Mauro Dresch.

Contra essa decisão os Agravantes opuseram Embargos de Declaração em 03/10/2024, mesma data em que apresentaram as provas que pretendiam produzir e contestação. Os Embargos de Declaração foram rejeitados em 24/01/2025 e os réus, ora Agravantes, registraram ciência do
decisum
em 28/01/2025, data a partir da qual foi iniciado o prazo para interposição de recurso.

De acordo com o art. 1.003, §5o, do CPC, o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento e para responder-lhe é de 15 (quinze) dias,
a contar do primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão no DJEN.

Assim, tendo em vista que o recurso que ora se analisa foi interposto em 18/02/2025,
manifesta a sua tempestividade
, eis que interposto no último dia do prazo recursal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida pelo Agravado.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
Ação de Produção Antecipada de Provas
ajuizada por ARON DRESCH em face de ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH, FABRICIA MORBECK CALIXTO e CRISTIANO LUIZ DRESCH, a qual posteriormente foi alterada para pedido de
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente
e convertida em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência.

O Agravado ARON DRESCH, ao ser intimado para esclarecer a finalidade da produção de provas pretendidas, alterou o pedido e a causa de pedir, formulando Tutela de Urgência de Natureza Cautelar sob o argumento de que o Contrato Social das empresas
Drebor
vedava expressamente o ingresso de herdeiros no caso de falecimento de sócio, prevendo a forma de pagamento de valores compensatórios aos sucessores, contudo, foi alterado para permitir que os herdeiros de sócio falecido pudessem substituí-lo mediante sentença de partilha, conforme se verifica da cláusula X, denominada “Da Dissolução da Sociedade”.

Além disso, o Agravado salientou que ostentava a condição de sócio de fato das empresas e, em 20/07/2022, foi lavrada Escritura Pública reconhecendo a situação jurídica já existente. Sustentou que em 22/07/2022, ao invés de incluírem o seu nome no quadro societário juntamente com seu irmão
Manoel Dresch
, os herdeiros de
Manoel
, de forma ilícita, realizaram a 18a Alteração do Contrato Social da empresa Borrachas
Drebor

Ltda.para
permitir que os herdeiros de sócio falecido pudessem substituí-lo mediante sentença de partilha.

O Agravado afirma na ação de origem que não foi previamente comunicado da alteração, bem como sustenta que o falecido
Manoel Dresch
, na época da alteração contratual, encontrava-se acometido de doença grave, em tratamento domiciliar (
home
care
) sem locomoção espontânea, somente sendo conduzido ao hospital Santa Rosa para procedimentos terapêuticos.

Diante disso, requereu a “antecipação de provas” com a finalidade de
“compelir os requeridos a demonstrarem a prévia comunicação e autorização do autor à alteração do contrato social para permitir a herdeiro o direito de substituir o sócio falecido”
(sic), bem como
“demonstrar que Manoel Dresch poderia estar acometido de doença grave e impossibilitado para os atos civis, estando em tratamento domiciliar (home
care
) sem locomoção espontânea, somente sendo conduzido ao hospital Santa Rosa para procedimentos terapêuticos na data da assinatura eletrônica lançada na alteração do contrato social, ou seja, em 05 (cinco) de agosto/2022”
(sic).

Justificou a urgência das medidas no fato de que os herdeiros estariam perpetrando alterações nos contratos sociais das empresas sem seu prévio conhecimento e anuência, mesmo que ele tenha sido reconhecido como sócio de fato em 20/07/2022, requerendo também que novas alterações no contrato social fossem impedidas de acontecer.

Após, a inicial de “antecipação de provas” foi aditada e a ação foi recebida como Tutela de Urgência de Natureza Cautelar, a qual foi posteriormente convertida em
Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Remoção de Administrador Não Sócio e Tutela de Urgência
.

Inicialmente, neste recurso, os Agravantes sustentam a cumulação indevida de procedimentos cautelares especiais e realçam que receberam uma Carta de Citação e Intimação delineando que o rito processual seria o
“Procedimento Comum Cível”
, contudo, no corpo da carta citatória constava a necessidade de os Agravantes comparecerem a uma audiência de justificação, nos termos do art. 562, do CPC (artigo que trata de ações possessórias, matéria alheia à ação).

Afirmam ter havido desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que foram intimados para uma audiência de justificação, sem terem conhecimento sobre os próprios termos da ação da qual iriam se defender, tendo sido ouvidos naquela data sem a presença do Agravado, que, embora não tenha comparecido, teve amplo acesso aos depoimentos prestados antes de prestar o seu depoimento, em afronta aos
arts
. 361, II e 385, §2o, do CPC.

Verberam que a audiência de justificação agendada de forma descontextualizada extrapolou o poder geral de cautela conferido ao julgador, visto que não houve nenhuma justificativa ou finalidade para a realização do referido ato, não tendo o juízo sequer formalizado o recebimento da Ação mediante despacho delimitando o rito processual.

Ainda, salientam que para além de o Agravado ter sido beneficiado com o conhecimento prévio e indevido das oitivas, a Agravante Fabrícia, apesar de já ter prestado seu depoimento, foi impedida de adentrar a sala de audiências e ouvir o depoimento do Agravado (ou de qualquer outro), demonstrando o tratamento desigual a que as partes têm sido submetidas.

Pois bem.

De proêmio, importa consignar que em matéria de Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Para melhor esclarecimento da matéria, colaciono a decisão ora recorrida (ID 170038393 dos autos de origem):

“(...) Superado o tema, destaco que, da análise inicial dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, bem como em observância ao poder geral de cautela e visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes,
torna-se necessária a concessão provisória no presente caso.

Para o deferimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, exige-se a presença dos requisitos enumerados no art. 305 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In
casu
, cinge-se a polêmica
acerca da (i)legalidade das alterações contratuais das empresas das quais o autor e o falecido Manoel Dresch integravam-se como sócios, sendo o autor sócio de fato,
nas quais se viabilizou o ingresso de herdeiros no quadro societário na condição de sócios
, excluindo a previsão anterior quanto ao direito dos herdeiros de sócio falecido de serem apenas indenizados na forma da 17a Alteração do Contrato Social.

Isso porque, conforme narra o autor, na data da alteração das cláusulas do instrumento constitutivo da empresa Borrachas
Drebor
Ltda., Manoel Dresch se encontrava acometido de enfermidade grave, impossibilitado de tomar decisões para atos da vida civil. Além disso, o autor afirma que, uma vez existente uma escritura pública que o reconhecia como sócio de fato da empresa, qualquer alteração nas cláusulas do contrato dependeria de sua concordância.

Por fim, o autor relata a urgência da intervenção do poder judiciário, devido às constantes alterações societárias realizadas pelo atual administrador da empresa, Alessandro Dresch, sem qualquer prévia ciência do autor, incluindo a cisão parcial da empresa Borrachas
Drebor
Ltda.

Pois bem. A par disso, observo que os documentos apresentados na petição inicial, bem como os depoimentos pessoais de todas as partes colhidos em audiência prévia perante este juízo (Ids. 168613291 e 169585973),
indicam, neste momento processual de análise sumária, a probabilidade do direito da parte autora.

A verossimilhança fática é evidenciada, inicialmente, pela escritura pública de celebração de acordo para reconhecimento de direito e outras avenças anexos no Id. 160337960, na
qual os outorgantes do ato, ora requeridos, reconheceram que o autor, na qualidade de sócio, com o percentual de 40,35% nas empresas
Borrachas
Drebor
Ltda.,
Drebor
Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda.,
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda.,
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda e Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. ., possui direitos sobre imóveis rurais e urbanos, bem como sobre gado bovino e equino, constantes da escritura pública.

Ademais, destaco que a qualidade do autor como sócio da referida empresa ficou devidamente demonstrada pelo depoimento pessoal das partes em audiência de justificação. Cito:

(...)

Dessa forma, verifica-se a probabilidade do direito alegado pelo autor quanto à sua qualidade de sócio das empresas do Grupo
Drebor
, não havendo aparente resistência por parte das requeridas em relação a essa conclusão.

Consoante dispõe o art. 999 do Código Civil,
as alterações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do código privado, como a quota de cada sócio e o modelo de administração, incluindo as pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e seus poderes e atribuições,
dependem do consentimento de todos os sócios.

(...) Ademais, nos termos do art. 1.061 do CC/02, a
designação de administradores não sócios depende da aprovação dos sócios
, sob pena de nulidade do instrumento de mandato. Cito jurisprudência:

(...) In
casu
, a controvérsia surge das alterações do contrato social da empresa Borrachas
Drebor
LTDA, realizadas em período de aparente fragilidade física e cognitiva de Manoel Dresch, o qual, conforme a Cláusula X, §5o, da 18a Alteração Contratual, anexa no Id. 160337977, ocorrida em 05/08/2022, permitiu que, diante do falecimento de um sócio, ficasse assegurado o direito de seus herdeiros em substituí-lo na sociedade.
Ademais, a partir da alteração, ficou nomeado o requerido Alessandro Dresch, a qualidade de administrador não sócio.

A alteração quanto ao direito
dos
herdeiros substituírem o falecido na sociedade
apresenta significativa modificação contratual, veja-se que a alteração contratual anterior, 17a, previa que, na hipótese de falecimento, teria o levantamento do balanço patrimonial para a liquidação das contas a serem pagas aos herdeiros legais do sócio falecido,
na forma do art. 605 do CPC

(Id.160337976).

Nos termos do art. 1.028 do Código Civil,
a regra é que no caso de falecimento de sócio as quotas sejam liquidadas, sendo que, para a hipótese de ingresso dos herdeiros, é necessária a previsão do contrato social.

Dessa forma, se no momento do óbito de Manoel Dresch, ocorrido em 12/02/2023 (Id. 160337962), estava em vigor a 18a Alteração Contratual, havendo disposição contratual acerca da sucessão causa mortis vigente no momento do falecimento do sócio
, seria devido o ingresso dos herdeiros na sociedade.

Contudo,
existem indícios de
nulidade apresentados em relação à referida alteração contratual da empresa Borrachas
Drebor
Ltda
. Isso porque, além da
ausência de comunicação
sobre as alterações substanciais do contrato social ao autor, fato minimamente demonstrado,
há indícios de que o sócio administrador à época da alteração, Manoel Dresch, devido ao estágio avançado de sua doença — que o levou a óbito seis meses após a alteração — apresentava fragilidade física e cognitiva que o impedia de exercer plenamente seus direitos e deveres como sócio e administrador.

Destaco que a condição física de Manoel Dresch é objeto de controvérsia nos autos, tendo sido ouvidas as partes pelo juízo, as quais apresentaram posições divergentes. Cito:

(...) Logo, destaco que em
observância ao poder geral de cautela e visando evitar maiores prejuízos a ambas as partes
, torna-se necessária a concessão de tutela de provisória no presente caso.

(...) o que diz respeito ao
perigo de dano
, também identifico sua presença no caso em tela. Isso porque
a existência de sucessivas alterações societárias nas empresas do Grupo
Drebor
, demonstradas nos autos, já alcançando a 21a (Id 160337981), poderá comprometer a eficácia da decisão judicial, inclusive permitindo a administração isolada e irrestrita pelo requerido Alessandro Dresch de empresas da qual o autor faz parte desde a sua origem.

Ademais, considerando os pontos controvertidos expostos na inicial, especificamente acerca da condição cognitiva de Manoel Dresch para a realização da 18a Alteração Contratual da empresa Borrachas
Drebor
Ltda.,
entendo cabível a antecipação da produção de prova requeridos pelo autor, de forma a viabilizar, ao final da ação, a análise ampla dos fatos.
Quanto ao cabimento da produção antecipada de prova de forma incidental, destaco a seguinte jurisprudência:

(...) Por fim, registra-se que a concessão da medida de urgência, conforme estabelecido nesta decisão, não implica risco de irreversibilidade. Em caso de improcedência da ação, não haveria prejuízos aos requeridos, sendo possível a exclusão das restrições a serem deferidas pelo juízo a quo.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 c/c 305, ambos do CPC, para:

(i) DETERMINAR A
AVERBAÇÃO
da existência da presente demanda nos atos constitutivos das empresas: (i) Borrachas
Drebor
Ltda. (CNPJ 02.962.425/0001-07), (
ii
)
Drebor
Indústria de Artefatos de Borracha e Administração Ltda. (CNPJ 24.675.019/0001-04), (
iii
)
Drebor
Transportes Rodoviários Ltda. (CNPJ 11.324.276/0001-41), (
iv
)
Raytak
Indústria e Comércio de Artefatos de Borracha Ltda. (CNPJ 00.632.572/0001-93) e (v) Santa Maria Indústria e Comércio de Rações Ltda. (CNPJ 07.746.909/0001-32), ficando
VEDADAS novas alterações dos documentos constitutivos das referidas pessoas jurídicas
, salvo se houver assinatura conjunta de todas as partes integrantes da presente lide (Aron Dresch, Alessandro Dresch, Kamila Cristina Dresch, Cristiano Luiz Dresch e Fabrícia
Morbeck
Calixto),
ou por determinação deste Juízo
.

(
ii
)
DEFIRO o ACESSO da parte autora ao prontuário médico do senhor Manoel Dresch (CPF 323.031.069-15),
referente ao período de 20/07/2022 a 05/08/2022, junto ao Hospital Santa Rosa.

COMUNIQUE-SE, por ofício, à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT) acerca da ordem judicial, para averbação da presente ação nos registros das pessoas jurídicas indicadas.

COMUNIQUE-SE, por ofício, à diretoria do Hospital Santa Rosa, acerca da ordem judicial para LIBERAÇÃO dos prontuários médicos de Manoel Dresch, em favor do autor Aron Dresch, referentes ao período determinado, os quais devem ser entregues no prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimento da comunicação.

Considerando

os

fatos

narrados

na

inicial
,
acerca
da
existência
de fortes
indícios
de
falsificação

na
18a
alteração

contratual da empresa Borrachas Drebor Ltda., ENCAMINHE-SE cópia
dos autos à 1a Delegacia de Polícia de Cuiabá para que
sejam

adotadas
as
providências

legais

cabíveis
(
abertura
de
inquérito
), no que se
refere
à
possível

responsabilização
criminal
(...)”

Analisando a r. decisão, verifica-se que as matérias referentes a cumulação indevida de procedimentos cautelares especiais, desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, extrapolação do poder geral de cautela conferido ao julgador e suposto tratamento desigual a que as partes foram submetidas são matérias que
ainda não foram decididas na instância originária
.

À vista disso, tendo em vista que o recurso de Agravo de Instrumento possui
devolutividade
restrita, vinculada apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, entendo que as matérias
não podem ser conhecidas
neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Sobre o assunto o doutrinador Teotônio Negrão nos ensina que
:

“As questões não suscitadas e debatidas em 1o grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”. (In Código de Processo Civil Comentado. 37. ed. Saraiva: 2005. nota 7 ao art. 515, p. 593)

Corroborando com esse entendimento, colaciono o entendimento pacífico desta Corte,
in
verbis
:

“(...) 1. O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum
litis e, portanto, o juízo ad quem deve se limitar ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que extrapolar os seus limites, ou seja, perquirir sobre matérias não enfrentadas pelo juízo a quo, importa na vedada supressão de instância. (...)”
(N.U 1030834-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 24/04/2024)

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CURATELA - DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. II - Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. III - Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado
revela-se
de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC.”
(TJ-MT - AGR: 10120080920238110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

Assim, imperioso reconhecer que, caso os argumentos aventados nas razões recursais deste Agravo sejam analisados em sede recursal, tal análise ensejaria indevida
supressão de instância
por tratar de matérias sobre as quais o juízo
a quo
não se pronunciou.

Logo, o recurso
NÃO DEVE SER CONHECIDO
nesse ponto, porquanto se mostra manifestamente inadmissível.

Ultrapassada essa questão, embora tenha entendido, em um primeiro momento, por conceder o efeito suspensivo vindicado e suspender a r. decisão combatida, diante de uma análise mais aprofundada e refletida sobre os elementos constantes nos autos, observa-se que a decisão do juízo de origem foi devidamente embasada, encontrando respaldo nos artigos 300 e 305 do Código de Processo Civil, que disciplinam a concessão da tutela provisória mediante a presença dos requisitos essenciais de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Isso porque a decisão recorrida está devidamente fundamentada na existência de indícios de irregularidades nas alterações contratuais envolvendo as empresas do Grupo
Drebor
, especialmente diante da alegada incapacidade física e cognitiva do sócio Manoel Dresch na época das alterações, bem como na ausência de concordância e ciência do autor, Aron Dresch, reconhecido como sócio de fato.

A determinação da averbação da demanda nos atos constitutivos das empresas envolvidas, com a proibição de novas alterações sem consentimento conjunto ou autorização do juízo, visou, sobretudo, garantir o respeito às normas societárias previstas nos artigos 997, 999, 1.028 e 1.061 do Código Civil, protegendo a regularidade e legitimidade das alterações contratuais.

Posto isso, a manutenção da decisão impugnada, neste ponto, é fundamental não apenas para assegurar a integridade do processo judicial e a lisura das alterações societárias, mas também para preservar o equilíbrio interno e o bom funcionamento das empresas envolvidas, até que sejam completamente esclarecidas todas as circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a presente controvérsia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE NULIDADE DE ALTERAÇÃO EM CONTRATO SOCIAL - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONCOMITANTES - INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA E FRAUDE CONTRATUAL - PRESENTES - PERIGO DE DANO - DEMONSTRADO - POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA - RECURSO PROVIDO. - Para a concessão da tutela provisória, imprescindível se faz a presença concomitante dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observada a impossibilidade de a medida liminar produzir efeitos irreversíveis - Havendo indícios de falsificação de assinatura e fraude contratual, que permitiram, inclusive, a instauração de inquérito policial para apuração de crimes, bem como demonstrado o perigo de dano, cabível a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão da condição da parte como sócia de pessoa jurídica.”
(TJ-MG - AI: 10000200677144001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 12/08/2020)

Em relação à medida de acesso ao prontuário médico do falecido sócio
Manoel Dresch
, tal providência está alinhada ao princípio da busca pela verdade real e à ampla investigação dos fatos, sendo essencial para esclarecer cabalmente as circunstâncias que envolveram as alterações contratuais questionadas, assegurando a transparência e legitimidade das relações societárias.

Além disso, a determinação constante da decisão atacada também encontra respaldo jurídico nos princípios norteadores do processo civil, notadamente nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, que conferem ao magistrado ampla liberdade na condução probatória e na valoração das provas, sempre em busca da verdade e da segurança jurídica das relações contratuais, bem como conferem ao juiz o poder-dever de determinar todas as diligências necessárias à plena elucidação dos fatos discutidos em juízo.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRÂNSITO. ACIDENTE. SEGURADORA. DPVAT. EVENTUAL PAGAMENTO. INFORMAÇÃO. OFÍCIO. REQUERIMENTO. PODER JUDICIÁRIO. INTERVENÇÃO. POSSIBILIDADE. COOPERAÇÃO. PRINCÍPIO. INCIDÊNCIA. I – Em regra, não compete ao Juízo a expedição de ofícios, solicitando informações que podem ser obtidas diretamente pela parte interessada. II –
Em se tratando, porém, de dados pessoais, cuja informação somente pode ser obtida com a intervenção do Poder Judiciário, e é relevante ao caso, pelo princípio da cooperação, é possível o auxílio judicial.
RECURSO PROVIDO. (...)”
(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80516165720238050000, Relator.: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2024) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INDEFERIMENTO.
MANUTENÇÃO DA PROVA. ART. 371 DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ
. 1. De acordo com o Princípio do Livre Convencimento Motivado, o
Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada, nos termos do art. 371 do CPC.
2. Sendo o magistrado o destinatário das provas, cabe a ele aferir a necessidade ou não de realização de perícia para melhor solução da controvérsia. 3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF 07194522220198070000 DF 0719452-22.2019.8 .07.0000, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
06/03/2020) (
g.n
.)

Por fim, no tocante ao encaminhamento dos autos à Polícia para apuração criminal de suposta falsificação da 18a alteração contratual da empresa Borrachas
Drebor
Ltda., neste momento processual, entendo prematuro se fazer juízo de valor acerca da
existência de indícios suficientemente concretos de prática de infração penal
que autorizem a adoção de tal medida drástica
,
com potencial para
afetar sensivelmente as relações internas da pessoa jurídica envolvida
.

Dessa forma, recomenda-se cautela, sem prejuízo de que a parte eventualmente interessada formule representação diretamente perante a autoridade policial
,
nos termos do art. 5o, §3o, do Código de Processo Penal, assumindo os riscos e responsabilidades legais de eventual imputação infundada.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso interposto por ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reformar a decisão no tocante à expedição de ofício para a Polícia Judiciária para abertura de inquérito e apuração de possível responsabilização criminal,

mantendo-se a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO HELENE LESSA, OABMT 6571-O
:

Pela ordem, Excelência. Esclareço que a deliberação acerca
do
acesso aos prontuários
médicos
não é objeto do recurso. Não recorremos dessa parte da decisão.

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

A informação está na decisão agravada.
F
oi utilizada apenas como argumentação, não constando da parte dispositiva
do voto
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
(1
o
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

(
2
o
VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator. Contudo, por preocupação, faço algumas ponderações.

Primeiro, p
arece-me que as partes

estão
gera
ndo
uma série de demandas umas contra as outras, e isso é muito ruim. Já vimos inúmeras situações como esta.
No primeiro grau de jurisdição, tivemos a oportunidade de decretar intervenção

em empresas quando a administração
judicial
gerou esse tipo de problema.

Em segundo lugar, cumpre alertar ao magistrado de primeiro grau acerca de falhas na condução inicial deste processo. Verificaram-se vários equívocos procedimentais do magistrado e da secretaria, alguns deles patrocinados pela conduta das partes, que tumultuaram o andamento inicial do processo. Cito, como exemplo, o pedido de emenda à inicial. O pedido inicial versava sobre produção antecipada de provas, com base no artigo 381 do CPC. Nessa ocasião, o magistrado manda justificar. Em resposta, a parte faz uma emenda à inicial, por meio da qual o pedido é alterado para uma tutela cautelar antecedente.

Não há óbice à alteração do pedido. Todavia, o magistrado não decreta nem a tutela cautelar antecedente, nem a produção antecipada de prova
, e
designa uma audiência de justificação.

Os agravantes, por sua vez, alegam a inexistência de previsão legal para essa audiência de justificação. Contudo, também
se
equivocam, pois o §2o do artigo 300 do CPC prevê a concessão da tutela de urgência liminarmente ou após justificação prévia. O CPC não detalha como essa justificação prévia se estabelece, permitindo, por óbvio, que ocorra por meio de audiência para a
oitiva de eventuais
testemunhas, como se deu no caso.

Equívoco seguinte: o magistrado determina a intimação das partes e não a citação. Todavia, ao cumprir a determinação, a secretaria, provavelmente se utilizando de um formulário padrão de citação e intimação, expediu citação e intimação. A partir daí,
criou-se nova
celeuma dentro do processo, porque se determinou citação e intimação, e qual seria a finalidade do ato? Todos sabem que a finalidade do ato se extrai da decisão judicial e a decisão judicial é clara: “Designo audiência de justificação e intime-se para prestar depoimento”. Então, ali estava a finalidade do ato judicial. Acredito que todas essas questões poderiam ser resolvidas de modo muito simples pelo magistrado, mas foram relegadas. Fica, então, o alerta para que evitemos novos tumultos desnecessários no curso desse processo, até porque já se anunciam prováveis interposições novos agravos de instrumento.

Com relação à questão do acordo em si, faço apenas uma ressalva, inclusive como forma de estimular as partes a comporem
o litígio
de alguma forma. A petição inicial apresenta três documentos que, a meu ver, são relevantes: a
alteração contratual 18a, que é a alteração contratual objeto da discussão, onde se pretende a anulação
e
que, por óbvio, por consequência lógica, precede a 17a alteração contratual.
A
pesar de todo o histórico
familiar, da história da empresa e tudo mais,
narrado
s
em sede de sustentação oral, o que se vê, na alteração 17a,
é que
os sócios da empresa eram o Sr. Manoel com 74,46% e o espólio de Maria Dresch com 25,54%. Quando se encerra o inventário dela, transferem-se as quotas para Manoel, o único sócio registrado. Se havia sócios de fato ou oculto, não
se sabe
. Isso tudo é matéria de discussão. Mas o único sócio que, em tese, podia dispor das cotas e estabelecer se cederia 40%, 30%, 15%, 10%, 5% seria o Sr. Manoel, o titular
de 100%
das cotas
.

Após o óbito do Sr. Manoel, as
partes entabularam um acordo, por meio de uma escritura pública,

onde estabelecem dois objetos.
Inclusive, f
alo isso
para estimular as partes
a
, efetivamente, tentar compor esse processo.

Fazendo a leitura simples e rápida do próprio termo de acordo que está nos autos, são dois os objetos. O doutor Tiago leu o primeiro: Regra Geral de Participação no Espólio, Quinhões Individuais e Bens Negociais, item um, inciso primeiro da cláusula primeira do contrato, onde estipula algumas coisas relativas ao pagamento e divisão de bens do espólio. Só que, talvez, o doutor tenha se esquecido da cláusula terceira. A cláusula terceira tem o título:
Drebor
e
Raytak
. E aí é dito da seguinte forma:

“Em relação às empresas do Grupo
Drebor
, fica estabelecido que a participação final dessas empresas terá a seguinte composição societária:

(...)”

Essa cláusula não estabelece participação de divisão de bens em espólio, mas composição societária. Inclusive, o acordo entabulado pelos agravantes e pelo agravado, pós-óbito do titular da herança
e
titular das quotas sociais, estabelece:

“3.1.
Drebor
e
Raytak
serão administradas por Alessandro e as deliberações societárias serão tomadas por maiorias simples.

3.2. No prazo de 30 (trinta) dias da assinatura deste acordo, as partes se reunirão para a definição da forma de administração e regras internas das empresas, bem como para a remuneração

dos administradores.”

Percebam que não estamos tratando aqui de espólio, mas d
a
vida societária das empresas.

A meu ver, parece-me que todos aqui, sobrinhos, filhos, agravantes e agravado, de alguma forma, possuem algum grau de participação e de beligerância nessa demanda, porque se o ingresso do tio tivesse sido realizado, se o acordo tivesse sido cumprido integralmente, talvez não estivéssemos aqui.

Faço essa ressalva
pela
série de demandas que
surgem
em razão desse processo
,
com o intuito de incentivar as partes a buscarem uma composição durante a tramitação.

Do contrário, enfrentaremos todas as dificuldades inerentes a processos dessa natureza.

Ao fim e ao cabo, acompanho o relator nas conclusões do voto com relação a esse processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025